Tribunal: TJMT
Processo: 1002479-08.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1002479-08.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), TATIANE PEREIRA DOURADO - CPF: 986.584.251-34 (APELADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), SILVANA DA SILVA REZENDE - CPF: 340.476.891-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - BANCÁRIO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA ANTE A RETENÇÃO DE QUANTIA DEPOSITADA NA CONTA BANCÁRIA DO CONSUMIDOR - SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSOU O MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR COTIDIANO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Restando incontroverso que, por culpa de falha na prestação de serviço pela instituição bancária, deixou o consumidor de honrar com seus compromissos financeiros mesmo com saldo bancário positivo, patente é a configuração do dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NU PAGAMENTOS S.A.,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer combinada com Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada n.o
1002479-08.2021.8.11.0041,
movida em seu desfavor por
TATIANE PEREIRA DOURADO
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data da prolação sentença; bem como ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que a conta da apelada foi bloqueada preventivamente por suspeitas de movimentações inconsistentes, agindo a instituição financeira de modo a proteger o seu patrimônio.

Expõe inexistir falha por parte da apelante pois a mesma possui demandas regulatórias a serem seguidas, incluindo a identificação de atividades suspeitas.

Acerca dos danos morais, menciona a apelante que não há, de sua parte, qualquer ato ilícito praticado, agindo apenas em exercício regular de direito. Ademais, alega que a parte apelada “
não prova a existência dos alegados danos morais sofridos, e, sequer faz menção de que tenha enfrentado quaisquer transtornos ou angústias
”.

Diante do exposto, cita que não cabe ao caso indenização por danos morais e, subsidiariamente, pugna pela minoração do valor arbitrado, requerendo, por fim, seja dado provimento ao seu apelo.

A autora e apelada, por sua vez, ao apresentar suas Contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos, requerendo seja julgado improvido o Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer combinada com Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada n.o 1002479-08.2021.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data da prolação sentença; bem como ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a autora que, em 25 de janeiro de 2021, ao tentar efetuar um pagamento no valor de R$ 494,59 (quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e nove centavos), foi informada por meio do aplicativo da instituição bancária apelante que sua conta estava bloqueada, mesmo possuindo crédito disponível de R$ 879,55 (oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

Ao contactar a apelante, foi a apelada informada que, por medidas de segurança, sua transação não foi completada bem como que as movimentações de sua conta bancária teriam sido bloqueadas.

Diante do exposto e, por restarem infrutíferas as tentativas de resolução do infortúnio extrajudicialmente, ingressou a parte apelada com a presente demanda.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos elencados na exordial, condenando a instituição bancária apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, reconhecendo a falha na prestação do serviço disponibilizado.

Compulsando os autos e analisando as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no Recurso de Apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

No mesmo passo, importa mencionar que, pela relação de consumo existente, a instituição bancária apelante possui responsabilidade civil objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ao presentar sua exordial, a apelada e autora anexou aos autos documentos hábeis capazes de comprovar que teve sua conta bloqueada de forma inesperada, fato que lhe impediu de quitar com obrigações financeiras.

Contudo, a apelante, não se desincumbindo de seu ônus probatório imposto no inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, deixou de juntar documentos que pudessem corroborar com suas alegações, capazes de afastar a falha na prestação de seus serviços.

Dessa forma, restando incontroverso que, por culpa de falha na prestação de serviço pela instituição bancária, deixou a apelada de honrar com seus compromissos financeiros mesmo com saldo bancário positivo, patente é a configuração do dano moral.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência dos nossos tribunais comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

Consumidor e processual.
Bancário
. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Falha na prestação do serviço verificada ante a retenção de quantia depositada na conta bancária do autor
. Ausência de efetiva notificação prévia. Necessidade de restituição dos valores retidos.
Danos morais configurados
.
Situação que ultrapassou o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano
. Existência de lesão a direito da personalidade. Precedentes. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP; Apelação Cível 1001478-73.2021.8.26.0007; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/07/2021; Data de Registro: 29/07/2021)

Diante do exposto, certo é que a conduta da instituição bancária merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021